Tribunal: TJDFT
Processo: 0710034-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE DIFERENCIADO. ATIVOS E INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1034 DO STJ. RESTITUIÇÃO DEVIDA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. "O art. 31 da lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador." (Acórdão 1354390, 07224574920198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2021, publicado no DJE: 20/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2. Incabível a aplicação de reajustes diferenciados aos ativos e inativos, sendo permitido apenas o reajuste por faixa etária.
3. Decorrência lógica da cobrança de valores indevidos é sua restituição, de modo a evitar o enriquecimento ilícito da parte que o cobrou e, não sendo demonstrada a má-fé ou o erro injustificável, deve ser feita de forma simples.
4. Em se tratando de pretensão de ressarcimento para evitar o enriquecimento sem causa, o Código Civil é expresso quanto ao prazo prescricional trienal. Art. 206, §3o, IV, CC.
5. Em tema de prequestionamento, o que deve ser exigido é apenas que a questão haja sido proposta na instância originária. Se isto ocorreu, tem-se a figura do prequestionamento implícito, que é o quanto basta.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença mantida.